Tribunal: STF
Processo: HC 241908
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra acórdão que reconheceu a ilicitude de autorização de interceptação telefônica fundamentada de maneira genérica, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e ao art. 2º, II, da Lei nº 9.296/1996. 



    2. O embargante aponta obscuridade e omissão quanto: (i) à validade de fundamentação per relationem; (ii) à possibilidade de alteração da capitulação delitiva durante a investigação criminal; e (iii) à ausência de prejuízo à defesa decorrente da falta de transcrição, nas decisões de autorização e prorrogação das interceptações, da fundamentação evocada pelo Ministério Público.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade ou omissão no acórdão que justifique o acolhimento de aclaratórios. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Não se verifica obscuridade ou omissão no pronunciamento embargado, no que, mesmo válida a técnica de fundamentação per relationem, se consignou inadequada fundamentação genérica para autorizar interceptações telefônicas.



    5. O STF já consolidou o entendimento de que o magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão.



    6. Mostra-se impróprio o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito do julgamento ou uniformizar jurisprudência.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Embargos de declaração rejeitados.